Tribunal: TJPA
Processo: 0811385-37.2026.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10662 - Abono de Permanência
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0811385-37.2026.8.14.0000

IMPETRANTE: EDILBERTO DA SILVA GOMES

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO PARÁ - SEAP/PA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AGENTE PRISIONAL. TÉRMINO DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO. PRETENSÃO DE REINTEGRAÇÃO COM FUNDAMENTO EM ISONOMIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INEXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DE ILEGALIDADE, DESVIO DE FINALIDADE OU DISCRIMINAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança com pedido liminar impetrado por ex-agente prisional temporário contra ato do Secretário de Estado de Administração Penitenciária do Pará, objetivando a declaração de nulidade do ato que não prorrogou seu contrato temporário e sua reintegração ao serviço público, com efeitos financeiros retroativos. O impetrante sustenta violação aos princípios da isonomia, impessoalidade e legalidade, sob o argumento de que a Administração tornou sem efeito o desligamento de doze servidores temporários em situação supostamente idêntica, sem apresentar justificativa para sua exclusão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o servidor temporário possui direito líquido e certo à reintegração ou à prorrogação contratual em razão da manutenção excepcional de vínculos de outros contratados temporários; e (ii) estabelecer se a exclusão do impetrante da prorrogação contratual configura violação aos princípios da isonomia e da impessoalidade apta a justificar a concessão da segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O mandado de segurança exige demonstração, por prova pré-constituída, de direito líquido e certo, não sendo cabível para reconstrução probatória de critérios administrativos relacionados à lotação, necessidade do serviço, conveniência institucional ou disponibilidade orçamentária.

A extinção do vínculo do impetrante decorre do término do prazo contratual previsto para a contratação temporária, nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal e da legislação estadual aplicável, e não de sanção disciplinar ou ato punitivo.

A contratação temporária constitui exceção constitucional à regra do concurso público e não gera estabilidade, cargo efetivo, direito adquirido à renovação do contrato ou pretensão subjetiva à permanência no serviço público.

A manutenção excepcional de determinados contratos temporários não produz, por si só, direito automático à recondução dos demais contratados, sendo indispensável a demonstração de identidade concreta entre as situações comparadas.

O impetrante não comprova, por meio de prova documental pré-constituída, que se encontrava nas mesmas condições funcionais, operacionais e administrativas dos servidores temporários cujos desligamentos foram tornados sem efeito.

A gestão de pessoal no sistema penitenciário envolve juízo administrativo relacionado à continuidade do serviço público, à segurança institucional e à necessidade operacional das unidades prisionais, admitindo intervenção judicial apenas diante de ilegalidade manifesta.

O instituto da reintegração pressupõe a existência de cargo efetivo e demissão ilegal, circunstâncias incompatíveis com a natureza precária e temporária da função exercida pelo impetrante.

Ausentes elementos que demonstrem ilegalidade, desvio de finalidade, discriminação arbitrária ou violação concreta ao princípio da isonomia, não se configura direito líquido e certo a ser amparado pela via mandamental.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança denegada.

Tese de julgamento:

A contratação temporária fundada no art. 37, IX, da Constituição Federal não confere direito subjetivo à renovação, prorrogação ou permanência no serviço público após o término do prazo contratual.

A manutenção excepcional de determinados contratos temporários não assegura, por si só, tratamento idêntico aos demais contratados sem demonstração de identidade concreta das situações fáticas e administrativas.

O princípio da isonomia exige prova objetiva de tratamento discriminatório entre situações equivalentes, não bastando alegação genérica de favorecimento administrativo.

O servidor temporário exerce função pública precária e não ocupa cargo efetivo, sendo juridicamente incabível a pretensão de reintegração.

A concessão de mandado de segurança depende de prova pré-constituída da ilegalidade do ato administrativo e da existência de direito líquido e certo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e IX; CPC, arts. 98 e 487, I; Lei nº 12.016/2009, art. 25; Lei Complementar Estadual nº 07/1991.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 658.026/MG (Tema 612 da Repercussão Geral), Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 09.04.2014, DJe 31.10.2014; STJ, RMS nº 38.240, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 24.04.2014; TJMG, Apelação nº 1.0012.18.000163-3/001, Rel. Des. Jair Varão, publ. 17.09.2021; Súmula 473 do STF; Súmula 512 do STF; Súmula 105 do STJ.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público, por unanimidade de votos, DENEGOU A SEGURANÇA, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Sessão presidida pelo Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL COM PEDIDO DE LIMINAR
impetrado por
EDILBERTO DA SILVA GOMES
em face do
SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO PARÁ – SEAP/PA
, apontado como autoridade coatora, com o objetivo de obter a declaração de nulidade do ato administrativo que o excluiu da prorrogação/recontratação de servidores temporários da SEAP/PA e sua consequente reintegração ao cargo de Agente Prisional, com efeitos financeiros retroativos a janeiro de 2026.

Alega o impetrante que firmou, em 26 de dezembro de 2003, o Contrato Administrativo nº 320/2003 com a então Superintendência do Sistema Penal do Pará, atualmente SEAP/PA, para exercer a função de Agente Prisional, contrato que, embora inicialmente celebrado pelo prazo de seis meses, foi sucessivamente renovado ao longo dos anos, sob o regime previsto no art. 37, IX, da Constituição Federal e na legislação estadual pertinente.

Sustenta que, em dezembro de 2025, foi apresentada Emenda Modificativa ao Projeto de Lei Complementar nº 18/2025, autorizando, de forma excepcional, a prorrogação dos contratos temporários com vigência até 31 de dezembro de 2025 para até 31 de janeiro de 2027, mediante justificativa da Administração. Segundo destaca, o art. 3º-A da emenda dispôs que:
“Os contratos temporários de pessoal firmados no âmbito da Administração Pública Estadual, de quaisquer órgãos e entidades, cujo prazo de vigência encerre até 31 de dezembro de 2025, poderão, de forma excepcional e a critério da Administração, ser prorrogados até 31 de janeiro de 2027”
.

Relata que, em 05 de janeiro de 2026, o Diário Oficial do Estado publicou ato rescindindo o vínculo de 73 servidores temporários, entre eles o impetrante, identificado como
“38. 54180155/2; EDILBERTO DA SILVA GOMES”
, declarando encerrado o vínculo em 31/12/2025 e vacância em 01/01/2026. Posteriormente, a própria Administração publicou ato administrativo tornando sem efeito parte dessas rescisões, contemplando nominalmente doze servidores que permaneceriam ou seriam reaproveitados no sistema prisional. Todavia, o nome do impetrante não constou da relação dos beneficiados pelo ato de reconsideração, permanecendo excluído da prorrogação contratual.

Afirma que não foi apresentada qualquer justificativa técnica, administrativa ou disciplinar para sua exclusão, inexistindo processo administrativo disciplinar, avaliação funcional negativa ou qualquer anotação desabonadora que justificasse tratamento diferenciado em relação aos demais servidores temporários que tiveram seus vínculos restabelecidos.

Em suas palavras, a Administração Pública
“Reconduziu 12 servidores ao sistema prisional”, “Excluiu o Impetrante (e outros 70) sem justificativa”
e o fez
“Sem critérios objetivos (como tempo de serviço, avaliação de desempenho, necessidade setorial)”
, promovendo tratamento desigual entre pessoas submetidas à mesma situação jurídica.

Para reforçar sua pretensão, argumenta que o ato impugnado viola os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e isonomia, previstos no art. 37 da Constituição Federal. Sustenta que, embora a Administração possua discricionariedade para decidir sobre a prorrogação dos contratos temporários, tal poder não é absoluto e deve observar critérios objetivos e impessoais, sendo vedado o favorecimento seletivo de determinados servidores em detrimento de outros que se encontram em situação idêntica.

Defende a existência de direito líquido e certo, passível de tutela por meio de mandado de segurança, por estar demonstrado mediante documentos públicos que evidenciariam a ilegalidade do ato administrativo. Invoca precedentes jurisprudenciais que admitem o controle judicial de atos discricionários quando configurados desvio de finalidade, violação à isonomia ou afronta ao princípio da impessoalidade, além de mencionar a Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal.

Sustenta ainda possuir direito de ser tratado isonomicamente em relação aos doze servidores cujas rescisões foram tornadas sem efeito, requerendo a anulação do ato que o excluiu da prorrogação contratual e sua reintegração ao quadro de agentes prisionais temporários, nas mesmas condições concedidas aos demais beneficiados, com efeitos financeiros retroativos a janeiro de 2026.

Quanto ao pedido liminar, afirma estarem presentes os requisitos do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, argumentando que a própria Administração reconheceu a possibilidade de manutenção dos contratos ao reintegrar doze servidores temporários, ao passo que sua exclusão ocorreu sem qualquer critério objetivo. Alega, ainda, que se encontra sem remuneração desde 01/01/2026, circunstância que compromete sua subsistência e a de sua família.

Por fim, requer: a concessão dos benefícios da justiça gratuita; a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do ato que o excluiu da prorrogação contratual e determinar sua imediata reintegração ao quadro de servidores temporários da SEAP/PA, com efeitos financeiros desde janeiro de 2026 e imposição de multa diária em caso de descumprimento; a notificação da autoridade coatora para prestar informações; a intervenção do Ministério Público; e, no mérito, a concessão definitiva da segurança para declarar a nulidade do ato administrativo impugnado, determinar sua reintegração definitiva nas mesmas condições dos demais servidores recontratados e assegurar os efeitos financeiros correspondentes, além da produção das provas admitidas em direito e da exibição dos autos administrativos pertinentes.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria, momento em que proferi decisão interlocutória indeferindo o pedido liminar – Id. 36090641.

O Secretário De Estado De Administração Penitenciária Do Pará - SEAP/PA prestou informações – Id. 36580934

O Estado do Pará ratificou as informações prestadas pela autoridade impetrada – Id. 36580925.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pela denegação da segurança – Id. 37055134.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO

I – Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do mandado de segurança.

Defiro o pedido de gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, CPC.

II – Mérito

A controvérsia posta à apreciação desta Seção de Direito Público consiste em definir se o impetrante, contratado temporariamente para exercer a função de agente penitenciário, possui direito líquido e certo à reintegração ao serviço público estadual, em razão de a Administração haver tornado sem efeito o desligamento de outros 12 servidores temporários.

Entendo que não assiste razão os argumentos do impetrante. Explico.:

Nota-se que o mandado de segurança exige prova pré-constituída, inequívoca e documental do direito líquido e certo invocado. Não se presta à reconstrução probatória de critérios administrativos de lotação, necessidade de serviço, conveniência institucional ou disponibilidade orçamentária. No caso, o impetrante não demonstrou, de plano, a existência de ato ilegal ou abusivo que lhe assegurasse a recondução à função temporária.

Conforme consta das informações prestadas pela autoridade impetrada, o desligamento do impetrante não decorreu de sanção administrativa, processo disciplinar ou demissão de servidor efetivo. O que houve foi o término de contrato temporário, com fundamento no vencimento do prazo contratual, nos termos da Lei Complementar Estadual nº 07/1991 e do art. 37, IX, da Constituição Federal.

Esse dado é decisivo. A contratação temporária prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal constitui exceção à regra do concurso público, voltada ao atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público. Não gera estabilidade, não cria cargo efetivo, não confere direito adquirido à renovação contratual e tampouco autoriza reintegração típica de servidor estatutário.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no Tema 612, fixou que a contratação temporária somente é válida quando presentes requisitos estritos: previsão legal dos casos excepcionais, prazo predeterminado, necessidade temporária, interesse público excepcional e indispensabilidade da contratação, vedada sua utilização para serviços ordinários permanentes do Estado.

Nesse sentido:

“Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Ação direta de inconstitucionalidade de lei municipal em face de trecho da Constituição do Estado de Minas Gerais que repete texto da Constituição Federal. Recurso processado pela Corte Suprema, que dele conheceu . Contratação temporária por tempo determinado para atendimento a necessidade temporária de excepcional interesse público. Previsão em lei municipal de atividades ordinárias e regulares. Definição dos conteúdos jurídicos do art. 37, incisos II e IX, da Constituição Federal . Descumprimento dos requisitos constitucionais. Recurso provido. Declarada a inconstitucionalidade da norma municipal. Modulação dos efeitos . 1. O assunto corresponde ao Tema nº 612 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet e trata, “à luz dos incisos II e IX do art. 37 da Constituição Federal, [d]a constitucionalidade de lei municipal que dispõe sobre as hipóteses de contratação temporária de servidores públicos”. 2 . Prevalência da regra da obrigatoriedade do concurso público (art. 37, inciso II, CF). As regras que restringem o cumprimento desse dispositivo estão previstas na Constituição Federal e devem ser interpretadas restritivamente. 3 . O conteúdo jurídico do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal pode ser resumido, ratificando-se, dessa forma, o entendimento da Corte Suprema de que, para que se considere válida a contratação temporária, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingências normais da Administração. 4. É inconstitucional a lei municipal em comento, eis que a norma não respeitou a Constituição Federal . A imposição constitucional da obrigatoriedade do concurso público é peremptória e tem como objetivo resguardar o cumprimento de princípios constitucionais, dentre eles, os da impessoalidade, da igualdade e da eficiência. Deve-se, como em outras hipóteses de reconhecimento da existência do vício da inconstitucionalidade, proceder à correção da norma, a fim de atender ao que dispõe a Constituição Federal. 5. Há que se garantir a instituição do que os franceses denominam de la culture de gestion, a cultura de gestão (terminologia atualmente ampliada para ‘cultura de gestão estratégica’) que consiste na interiorização de um vetor do progresso, com uma apreensão clara do que é normal, ordinário, e na concepção de que os atos de administração devem ter a pretensão de ampliar as potencialidades administrativas, visando à eficácia e à transformação positiva . 6. Dá-se provimento ao recurso extraordinário para o fim de julgar procedente a ação e declarar a inconstitucionalidade do art. 192, inciso III, da Lei nº 509/1999 do Município de Bertópolis/MG, aplicando-se à espécie o efeito ex nunc, a fim de garantir o cumprimento do princípio da segurança jurídica e o atendimento do excepcional interesse social.
(STF - RE: 658026 MG, Relator.: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 09/04/2014, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 31/10/2014)

A própria natureza do vínculo temporário, portanto, impede que se extraia das sucessivas renovações contratuais direito subjetivo à permanência. Ao contrário, quanto mais prolongado o vínculo excepcional, maior deve ser a cautela judicial para não converter, por via transversa, a exceção constitucional em forma de ingresso permanente no serviço público sem concurso.

Também não prospera a alegação de isonomia arguida pelo impetrante. Explico aos meus pares.:

Nota-se que a circunstância de a Administração haver mantido, excepcionalmente, 12 vínculos temporários não implica direito automático de todos os demais contratados à recondução. A isonomia não opera por abstração, ou seja, exige identidade concreta entre situações comparadas. No caso, seria indispensável demonstrar, por prova pré-constituída, que o impetrante se encontrava em situação absolutamente idêntica à dos servidores mantidos, consideradas lotação, unidade prisional, escala, necessidade operacional, função efetivamente desempenhada, disponibilidade orçamentária e conveniência administrativa.

Essa prova não foi produzida pelo impetrante.

Destaco que as informações da SEAP esclarecem que eventual manutenção excepcional de determinados vínculos temporários constitui providência pontual, transitória e vinculada à continuidade do serviço público penitenciário, não ato geral de recontratação compulsória.

Outro ponto importante é que a gestão de pessoal no sistema penitenciário envolve avaliação sensível de segurança pública, funcionamento de unidades prisionais, escalas, recomposição gradual da força de trabalho e continuidade administrativa. A intervenção judicial, nessa seara, somente se justifica quando demonstrada ilegalidade manifesta. Não é o caso.

De igual modo, o pedido de “reintegração” revela inadequação técnico-jurídica. Reintegração, em sentido próprio, pressupõe servidor efetivo, ocupante de cargo público, demitido ilegalmente e posteriormente reconduzido ao cargo.
O impetrante, contudo, não ocupava cargo efetivo, não possuía estabilidade e não foi demitido de cargo público; exercia função temporária, submetida a vínculo precário e excepcional.

Nesse mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que “o servidor temporário não titulariza cargo nem emprego, mas exerce função por tempo determinado, para atender situação de excepcional interesse público”, conforme RMS 38.240, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 24/04/2014, precedente também destacado pelo Ministério Público
.

O parecer ministerial, aliás, foi preciso ao concluir pela inviabilidade da ordem, registrando que o temporário não ocupa cargo público e que é juridicamente impróprio falar em reintegração a cargo jamais ocupado. Vejamos:

“(...) Nesse sentido, concluo que é totalmente inapropriado o pedido de reintegração a cargo público formulado pela impetrante ao final da petição inicial do Mandado de Segurança, na medida em que é juridicamente impossível reintegrar a cargo público alguém que jamais o ocupou: “Sendo a parte contratada, de forma precária para exercício temporário da função de agente comunitário de saúde, mostra-se inviável a sua pretensão de reintegração ao serviço público, porquanto não ocupante de cargo e não sendo possível impor à Administração Pública a obrigação de realização de um novo contrato, competindo a esta a aferição da ocorrência dos pressupostos hábeis a ensejar a contratação temporária.” (TJMG – Processo nº 1.0012.18.000163-3/001 – Apelação, Relator: Des. Jair Varão, Publicação: 17/09/2021).

Considerando, portanto, a documentação constante no caderno processual, bem como a Constituição Federal e a jurisprudência dos Tribunais Superiores e desse Egrégio Tribunal de Justiça do Estado, penso ser inviável a concessão da ordem em favor do impetrante. (...)”

Destarte, ausente prova pré-constituída de ilegalidade, desvio de finalidade, discriminação ou violação concreta à isonomia, não há direito líquido e certo a amparar a pretensão mandamental.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
DENEGO A SEGURANÇA
, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem condenação em honorários advocatícios, conforme art. 25 da Lei nº 12.016/2009, Súmula 512 do STF e Súmula 105 do STJ.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton
Marques
Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 30/06/2026